Tribunal: TJSP
Processo: 1500100-06.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500100-06.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MEIRE
ELLEN DA SILVA VAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
confirmando-se a sentença atacada por seus próprios fundamentos. v.u. Após o
trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.560 - Apelação Criminal no 1500100-06.2019.8.26.0618 - Taubaté
VOTO no: 42.560
Apelação Criminal no: 1500100-06.2019.8.26.0618
Comarca: Taubaté.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha.
Apelante: Meire Ellen da Silva Vaz.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por MEIRE ELLEN DA SILVA
Vaz contra a r. sentença publicada em audiência aos 4 de junho de 2019 lançada a
fls. 153/163, que a condenou pela prática do delito descrito no art. 33, caput, em
combinação com o § 4o, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 166 diárias de multa, no piso, em razão de
fato ocorrido em 23 de janeiro do mesmo ano.
A recorrente busca apenas a fixação do regime inicial diverso do
fechado e a substituição da pena privativa por alternativas. Em suma, alega que é
primária, com bons antecedentes e sem indícios de que integra organização
criminosa, além do quantum da pena imposta que não se coaduna ao cumprimento
da pena em regime mais severo (fls. 171/183).
Constam as contrarrazões (fls. 188/192) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (211/213).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.560 - Apelação Criminal no 1500100-06.2019.8.26.0618 - Taubaté
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
A recorrente foi condenada porque, policiais militares receberam
notícia anônima sobre tráfico de drogas, a qual constava que havia um veículo
estacionado no local dos fatos com um casal em seu interior, entregando droga para
a acusada e, ali, se depararam com a apelante na posse de 5 porções de crack em
seu sutiã, indicando inclusive onde guardava as demais pedras da mesma
substância - outras 26 porções divididas em dois grupos com 13 cada - em um
ponto de ônibus próximo do local. Também foram encontrados na bolsa da
acusada, dois pinos contendo cocaína.
A irresignação cinge-se à ao regime prisional e à substituição da
pena privativa de liberdade, não havendo discussão acerca da autoria e
materialidade do delito.
Pois bem.
A pena, contra a qual a apelante não se insurgiu, teve a base fixada
acima do piso, retomada ao mínimo diante da presença da atenuante da confissão
espontânea. Por último, sofreu adequada redução no máximo pelo § 4o, do art. 33
da Lei no 11.343/06, não comportando alteração.
Quanto ao regime prisional, com todo respeito ao entendimento
contrário, embora exista entendimento quanto à possibilidade de fixação de regime
diverso do fechado ou até da aplicação de penas alternativas para o tráfico ilícito de
entorpecentes privilegiado, a gravidade concreta do delito e o dano social que este
provoca fazem com que tais medidas, ao menos no caso em tela, não se mostrem
adequadas para a repreensão da conduta da recorrente, notadamente pela maior parte
da natureza dos entorpecentes apreendidos (“crack” e “cocaína”). Pelo mesmo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.560 - Apelação Criminal no 1500100-06.2019.8.26.0618 - Taubaté
motivo, torna-se inviável a substituição por penas alternativas.
Destaque-se que o subscritor não ignora os termos das Súmulas 440
do STJ, bem como 718 e 719 do STF, as quais também orientam a fixação do
regime; mas entende como adequado que o início do cumprimento de pena ocorra no
regime fechado, também porque, do contrário, incentivaria o comércio ilegal de
drogas, causando à sociedade a sensação de impunidade e banalização do crime.
Deve-se ponderar, por fim, que a fixação do regime inicial aberto ou
aplicação de penas alternativas teriam como efeito o incentivo ao comércio ilegal de
drogas, particularmente diante de seu apelo econômico, causando à sociedade a
sensação de impunidade e banalização do crime, o que não se pode permitir.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a
sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator